Tribunal: TJMT
Processo: 0001443-87.2019.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001443-87.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO FABIO DIAS - CPF: 003.240.956-78 (APELADO), ANTONIO CARLOS CORREA MARINHO - CPF: 973.947.691-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE NA ORIGEM – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO RELATIVA – ADMITE PROVA EM CONTRÁRIO – ILEGALIDADE/NULIDADE – NÃO COMPROVADAS - IRREGULARIDADE NA PUBLICIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO

– SENTENÇA REFORMADA.

1. Não procede o argumento de nulidade por falta de publicidade, contraditório e ampla defesa, pois o Estado de Mato Grosso comprovou que adotou as medidas necessárias para a devida notificação do Apelante, quer por A.R., quer por edital, face a sua não localização.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória identificada pela numeração única: 0001443-87.2019.8.11.0082, movida em desfavor de
JOÃO FABIO DIAS
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a nulidade da notificação/intimação/cientificação da parte requerente em relação à lavratura do Auto de Infração nº 135.235 de 27/07/2012, bem como a nulidade da notificação/intimação/cientificação em relação à Decisão Administrativa nº 2.280/SUNOR/SEMA/2015, atos praticados no âmbito do Processo Administrativo nº 402.769/2012, consequentemente, reconheceu a nulidade da CDA nº 2017.221069 e dos demais atos de cobrança (Id: 135913232).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 135913236), quanto a inexistência de nulidade do processo administrativo e necessidade de minoração dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos exordiais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 135913240), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do recurso interposto (Id: 138308161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória, movida por
JOÃO FABIO DIAS
, arguindo a parte Apelante, quanto a inexistência de nulidade no processo administrativo, almejando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, bem como quanto a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, faz-se imprescindível destacar os fundamentos trazidos pelo Juízo de Origem, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, reconhecendo a nulidade da notificação/intimação/cientificação da parte requerente, em relação a lavratura do Auto de Infração nº 135.235 de 27/07/2012, vejamos:

“(...) A parte requerente sustenta que não foi regularmente notificada a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 135.235 de 27.7.2012, bem assim dos demais atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 402.769/2012, ensejando no julgamento à revelia, infringindo os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Pois bem. Inicialmente, imperioso observar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF). Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio. (...) Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses. Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente): “As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar”. (...) Desse modo, mais precisamente nos termos do art. 38, inciso II, da Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 121, §1º, inciso III, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) e art. 4º, inciso III, §§2º e 7º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, conclui-se que é válida a notificação/cientificação do autuado a respeito da lavratura de auto de infração para apresentar defesa administrativa, encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública, na medida em que compete a este manter atualizado o seu endereço (Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 38, inciso I). Por outro lado,
forçoso reconhecer que quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo, o qual deve ser declarado nulo sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.

Ademais, quando o autuado estiver em local incerto ou não sabido, ou, ainda, quando a correspondência é devolvida pelos CORREIOS sem que tenha sido efetivamente cumprida,
imprescindível que intimação/notificação/cientificação seja realizada por edital, na Imprensa Oficial do Estado (Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 121, inciso IV; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 4º, inciso IV, §§9º e 10) e
, sendo o autuado morador de município localizado no interior, o edital deverá, necessariamente, ser publicado em jornal de circulação local (Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 121, §4º), sob pena, igualmente, de nulidade do procedimento administrativo por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No caso, infere-se da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 402.769/2012 (Id. 39186292, pág. 21/46), que a parte requerente não foi regularmente intimada/cientificada/notificada a respeito dos atos praticados no supracitado processo, mormente em relação a lavratura do Auto de Infração n. 135.235 de 27.7.2012 e da Decisão Administrativa n. 2.280/SUNOR/SEMA/2015, a qual confirmou a penalidade de multa, após a homologação efetivada pela Autoridade Administrativa.

A correspondência com aviso de recebimento que continha a notificação da parte requerente a respeito do Auto de Infração n. 135.235 de 27.7.2012, enviada para o endereço Rua Manso, n. 05, Centro, CEP 78.625-000, Novo São Joaquim (MT), foi devolvida pelo motivo “Ausente” (Id. 39186292, pág. 27), ensejando a notificação por meio do Diário Oficial n. 25.885, publicado em 11.9.2012. Igualmente, a correspondência com aviso de recebimento que continha a notificação da parte requerente para pagamento do débito, enviada para o endereço Av. Oscar Zaidem de Menezes, s/n, Centro, CEP 78.625-000, Novo São Joaquim (MT), foi devolvida pelo motivo “CEP INCORRETO” (Id. 39186292, pág. 38/39), ensejando novamente a notificação por edital, desta vez mediante o Diário Oficial n. 26.986, publicado em 23.3.2017.
A parte requerente trouxe aos autos documentos que demonstram que o seu domicílio está estabelecido no mesmo endereço ao qual o órgão ambiental tinha acesso, contudo, o CEP correto seria outro, qual seja: Av. Oscar Zaidem de Menezes, s/n, Centro, CEP 78.049-913, Novo São Joaquim (MT), situação que afasta as presunções de veracidade e de legitimidade dos atos impugnados.
Ademais, não houve a publicação em jornal de circulação local, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 121, §4º, uma vez que Novo São Joaquim (MT), endereço da parte requerente, é município do interior. Fato é que o não atendimento das disposições contidas nas legislações que regulam os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, implicou no julgamento à revelia da parte requerente no Processo Administrativo n. 402.769/2012, bem assim lhe retirou a possibilidade de interpor recursos administrativos, culminando com a aplicação da penalidade de multa no referido processo, já inscrita em dívida ativa – CDA n. 2017221069 (Id. 39186292, pág. 48/49) –, infringindo os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (...) 2. DISPOSITIVO. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra: 2.1.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, para
DECLARAR
a nulidade da notificação/intimação/cientificação da parte requerente em relação à lavratura do
Auto de Infração n. 135.235 de 27.7.2012
, bem assim a nulidade da notificação/intimação/cientificação em relação à
Decisão Administrativa n. 2.280/SUNOR/SEMA/2015
, atos praticados no âmbito do
Processo Administrativo n. 402.769/2012
, por conseguinte,
DECLARAR
a nulidade da
CDA n. 2017.221069
e dos demais atos de cobrança. 2.2.
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 2.3.
CONDENO
a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$7.000,00 (sete mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 8º, do Código de Processo Civil. (...)” (destaquei)

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte Apelada ajuizou a presente ação, visando a anulação do processo administrativo da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, inclusive a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente do ilícito ambiental, que consistiu no transporte de carvão vegetal sem licença válida.

Argumentou o Recorrido, que houve o cerceamento de defesa, uma vez que foi notificado por Edital mesmo sem estarem presentes os requisitos para a citação editalícia.

Inobstante, é um saber público e notório que a Lei Complementar nº 232/2005, estabelece como deve ser efetuada a notificação do Auto de Infração.

“Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

§ 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local.

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.”

Desse modo, é crucial esclarecer, que no presente caso, tendo sido inexitosa a tentativa de notificação por A.R., houve a intimação editalícia, em observância a legislação vigente.

Neste interim, inexiste irregularidade ou ilegalidade na notificação por Edital, uma vez que se trata de método válido, quando a parte se encontra em local incerto e não sabido.

Aliás, vejamos o que disciplina o Decreto nº 1.986/2013:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.”

Assim, é clarividente que inexistiu qualquer nulidade no procedimento administrativo, especialmente no que se refere a intimação, pois houve a tentativa de notificação por A.R. por duas vezes no endereço constante no Auto de Infração, retornando na primeira vez como “
ausente
” e na segunda vez como “
endereço insuficiente
”.

Sabe-se que o dever de atualizar o endereço nos órgãos oficiais é de responsabilidade da parte, em consonância ao disposto no Art. 38, inciso I, da Lei Estadual nº 7.692/2002,
in verbis
:

“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;”

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO RELATIVA – ADMITE PROVA EM CONTRÁRIO – ILEGALIDADE/NULIDADE – NÃO COMPROVADAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – VÍCIO DE COMPETÊNCIA – INEXISTENTE – IRREGULARIDADE NA PUBLICIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – SANÇÃO APLICADA – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, §3º), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos. 2. O auto de infração ambiental, lavrado por agente competente, possui presunção relativa de veracidade/legitimidade. Tal presunção admite prova em contrário, sendo ônus do autor demonstrar o fato constitutivo do direito que almeja, no caso, a anulação do mencionado auto. 3. In casu, embora o Apelante tenha trazido diversos argumentos almejando anular o auto de infração contra si lavrado, certo é que não comprovou nenhuma ilegalidade a ensejar a anulação do mencionado ato administrativo. 4. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). 5. A prescrição intercorrente, regulada pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013 somente ocorre quando o processo administrativo fica paralisado por mais de 3 (três) anos consecutivos, o que também não foi evidenciado in casu. 6. Também não procede o argumento de nulidade por falta de publicidade, contraditório e ampla defesa, pois o Estado de Mato Grosso comprovou que adotou as medidas necessárias para a devida notificação do Apelante, quer por A.R., quer por edital, face a sua não localização. 7. Não restou demonstrado ainda o cerceamento de defesa, in casu, haja vista que na exordial o autor requereu a produção de prova documental, a qual foi produzida, não constando dos autos outros pedidos de provas que não tenham sido apreciados ou mesmo indeferidos pelo magistrado de 1º grau. Assim, o julgamento antecipado da lide, pela desnecessidade de produção de outras provas, não se mostra desarrazoado e está em consonância com o art. 355, I, do CPC. 8. Não há que se falar ainda em desproporcionalidade da sanção aplicada, uma vez que na seara administrativa vigora o princípio da legalidade. Tendo a sanção sido aplicada nos limites da legislação de regência, a intervenção do Judiciário sequer seria possível. 9. Não evidenciada qualquer ilegalidade nos atos administrativos atacados, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 10. Recurso desprovido, sentença mantida. (N.U 1001852-57.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)”

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DA CDA – DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões. Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsionar o processo administrativo. Em vista de o débito ter sido constituído antes de decorridos 05 (cinco) anos do término do Processo Administrativo, é evidente a inocorrência da prescrição e, de consequência, da nulidade da CDA. A notificação do autuado, por meio de publicação de edital, no Diário Oficial, não configura cerceamento de defesa, quando houver demonstração de que fora recebida por servidor da parte autuada (Município). Havendo a descrição da infração ambiental e a indicação dos dispositivos violados, inexiste ofensa ao direito de defesa. Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente. (N.U 1002482-90.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)”

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NOTIFICAÇÃO via AR E POR EDITAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - APELO DESPROVIDO. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, e comprovada a intimação da parte via AR e por edital não há que se falar em nulidade porquanto não há como declarar nulidade sem demonstração de prejuízo. Apelo desprovido. (N.U 0001136-36.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)”

Isto posto, considerando que os atos realizados no procedimento administrativo, observaram as regras previstas no Decreto nº 6.514/2008 e Decreto nº 1.986/2013, bem como em razão da devolução do A.R., não há que se falar em nulidade da Citação por Edital, uma vez que não restou obstada o direito de defesa do autuado.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 138308160),
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença recorrida,
afastando a nulidade reconhecida pelo Juízo de Origem
e
julgando improcedentes os pedidos iniciais
.

Ainda,
DETERMINO
a inversão dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023